Tribunal: TJPA
Processo: 0802249-84.2024.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0802249-84.2024.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

RECORRIDO: CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL MUNICIPAL. PROMULGAÇÃO ANTECIPADA SEM APRECIAÇÃO DE VETO. VIOLAÇÃO AO PROCESSO LEGISLATIVO E À AUTONOMIA DO PODER LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PEDIDO PROCEDENTE.

CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná em face da Lei Municipal nº 9.540/2024, publicada pelo Prefeito Municipal antes da apreciação do veto parcial oposto ao projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro de 2024. Sustenta-se vício formal, em razão de afronta ao processo legislativo, e vício material, diante da exclusão da dotação orçamentária do Legislativo Municipal regularmente aprovada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a promulgação da lei orçamentária municipal antes da deliberação do veto parcial pelo Poder Legislativo viola o devido processo legislativo, implicando inconstitucionalidade formal; e (ii) estabelecer se a supressão da proposta orçamentária aprovada pela Câmara Municipal configura afronta à sua autonomia financeira, caracterizando inconstitucionalidade material.

RAZÕES DE DECIDIR

O processo legislativo orçamentário municipal exige a apreciação do veto parcial pela Câmara Municipal no prazo de 10 dias úteis, conforme a Lei Orgânica Municipal, sendo que esse prazo se suspende durante o recesso parlamentar, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Oriximiná.

A promulgação da Lei Municipal nº 9.540/2024 ocorreu em 02/01/2024, durante o recesso legislativo e antes da deliberação sobre o veto, caracterizando violação ao art. 68, §6º, da Lei Orgânica Municipal, ao art. 92, XXXVII e ao art. 108 da Constituição do Estado do Pará, resultando em vício formal insanável.

A ausência de apreciação parlamentar do veto compromete a regularidade do processo legislativo e viola o princípio da separação dos poderes, ao suprimir indevidamente a atuação constitucional do Legislativo no controle do orçamento público.

A supressão, na lei promulgada, da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Oriximiná — previamente aprovada por Resolução Legislativa — afronta o art. 86, §1º da Constituição Estadual e o art. 34, VII da Lei Orgânica Municipal, violando a autonomia financeira do Legislativo e caracterizando vício material.

A jurisprudência reconhece a inconstitucionalidade de normas aprovadas ou promulgadas sem a devida apreciação do veto ou que desrespeitem a reserva de iniciativa e a autonomia dos poderes, consolidando entendimento pela nulidade de atos legislativos eivados de vício formal e material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido Procedente
.

Tese de julgamento:

A promulgação de lei orçamentária municipal antes da apreciação do veto parcial pela Câmara Municipal, durante o recesso legislativo, viola o devido processo legislativo e configura inconstitucionalidade formal.

A exclusão da dotação orçamentária da Câmara Municipal previamente aprovada pelo Legislativo afronta a autonomia financeira do Poder Legislativo e caracteriza inconstitucionalidade material.

A observância às etapas do processo legislativo e à separação dos poderes é condição essencial para a validade da lei orçamentária municipal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado do Pará, arts. 86, §1º; 92, XXXVII; 108; 161; 162, VIII. Lei Orgânica do Município de Oriximiná, art. 68, §§1º a 10. Regimento Interno da Câmara Municipal de Oriximiná, arts. 236 e 177, II. CPC, art. 1.042, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, ADI nº 70056780653, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, Tribunal Pleno, j. 26.10.2015.
TJ-RS, ADI nº 70085785764, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, Tribunal Pleno, j. 17.11.2023.
TJ-SC, ADI nº 5014170-48.2020.8.24.0000, Rel. Des. Ricardo Fontes, Órgão Especial, j. 02.09.2020.
STF, ADI nº 2447/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 04.03.2009.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, à unanimidade, declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.540, de 2 de janeiro de 2024, do Município de Oriximiná, nos termos do voto relator. Sessão presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pela
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná
, em face da
Lei Municipal nº 9.540/2024, de 02 de janeiro de 2024
, que estima receita e fixa despesas do Município de Oriximiná para o exercício de 2024.

Alega a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná que o Texto Normativo foi promulgado e publicado pelo Prefeito Municipal José Willian Siqueira da Fonseca, “antes da regular apreciação do veto parcial estabelecido sobre a norma pelo Poder Legislativo” (sic.). Alega que o conteúdo da norma e sua forma padecem de inconstitucionalidade, o que supostamente resulta em vício formal e material.

Proferi despacho determinando a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Oriximiná e do Procurador-Geral do Município de Oriximiná para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, da Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação e da Procuradoria-Geral do Estado (ID nº 18133182).

O Município de Oriximiná apresentou informações de ID nº 18370350, defendendo a constitucionalidade da norma impugnada.

A Câmara Municipal de Oriximiná manifestou ratificando, na integralidade, os termos da petição inicial (ID nº 18382402).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.540, de 2 de janeiro de 2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024. (Id. 18635636).

O pedido de liminar foi submetido ao Tribunal Pleno que decidiu à unanimidade deferir o pedido para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024 (Id. 18090056), nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 9.540/2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024 (Id. 18090056) e considerando a importância da matéria para manutenção e serviços públicos prestados à população do município de Oriximiná, entendo que deve ser aplicada a norma que foi publicada no dia 09.02.2024 (Id. 18090417), até análise do mérito desta demanda” -
Id. 19443514

O MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ opôs Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes – Id. 19632122.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ – PARÁ apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração – id. 20158227.

O Recurso de Embargos de Declaração foi submetido ao Tribunal Pleno que decidiu à unanimidade conhecer e não acolher o recurso de embargos de declaração – Id. 20798642.

O Município de Oriximiná interpôs Recurso Extraordinário – Id. 21722569.

A Mesa Diretora Da Câmara Municipal De Oriximiná – Pará apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário – Id. 22253289.

O Des. Roberto Gonçalves de Moura, no exercício da Vice-Presidência desta Corte à época, proferiu decisão monocrática não admitiu o Recurso Extraordinário ante a incidência da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal – Id. 23855488.

Inconformado com a decisão, o MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ/PA interpôs Recurso De Agravo Contra A Decisão Que Negou Seguimento Ao Recurso Extraordinário – Id. 24567148.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará proferiu decisão mantendo a decisão agravada e determinou o encaminhamento do feito ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do recurso, com fulcro no art. 1042, §4º do CPC – Id. 25371626.

O Supremo Tribunal Federal proferiu nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 1.555.559/PA decisão negando seguimento ao recurso, com fulcro na alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – Id. 29606146.

A decisão do Supremo Tribunal Federal transitou em julgado – Certidão de Trânsito em julgado – Id. 29606147.

Os autos retornaram conclusos a este Relator.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

A Constituição Estadual, promulgada em 05 de outubro de 1989, confere ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará competência para processar e julgar ação direita de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da referida Carta - art. 161.

Dentre os legitimados para propositura desta ação consta expressamente entidades de classe no âmbito estadual (art. 162, VIII, da Constituição do Estado do Pará).

“Art. 162. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade de que trata o art.161, I, l:

(...)

VIII – o Prefeito, a Mesa da Câmara ou um quarto dos Vereadores, o Promotor Público, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil e as associações representativas de classe ou da comunidade, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.”

Nota-se que a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná possui legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade, conforme previsto no art. 162, VIII da Constituição do Estado do Pará, que outorga ao Poder Legislativo a faculdade de impugnar normas municipais que violam dispositivos constitucionais. Essa legitimidade está reforçada pelo art. 177, II do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que prevê a competência da Mesa para propor ações de controle concentrado de constitucionalidade.

Desse modo, estando satisfeitas as condições de admissibilidade da presente ação,
passo à análise meritória da constitucionalidade formal e material da norma impugnada.

Examinando os autos, constato que a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná, com fundamento no controle concentrado de constitucionalidade em âmbito estadual, tendo como objeto a Lei Municipal nº 9.540/2024, sancionada em 02 de janeiro de 2024.

A referida norma dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa do Município de Oriximiná para o exercício financeiro de 2024, consubstanciando, portanto, a Lei Orçamentária Anual daquele ente federativo.

A presente demanda busca a análise da compatibilidade formal e material da mencionada lei com os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis, em especial no que se refere ao processo legislativo orçamentário, às normas de iniciativa e ao respeito aos princípios que regem a administração pública, notadamente legalidade, separação de poderes e equilíbrio orçamentário.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná sustenta que a Lei Municipal nº 9.540/2024 foi promulgada e publicada diretamente pelo Prefeito Municipal, Senhor José Willian Siqueira da Fonseca, sem que houvesse a devida e prévia apreciação, pelo Poder Legislativo, do veto parcial que o próprio Chefe do Executivo opusera ao projeto normativo em questão.

Argumenta, nesse contexto, que a sanção e a publicação da norma ocorreram de forma açodada, em descompasso com o devido processo legislativo constitucionalmente previsto, pois o Parlamento local não exerceu sua competência exclusiva de deliberar sobre a manutenção ou a rejeição do veto, o que caracteriza, em tese, violação ao princípio da separação dos poderes.

Defende ainda que o diploma legal impugnado apresenta não apenas
vício formal
, decorrente do desrespeito às etapas obrigatórias do processo legislativo, mas também
vício material
, por conter disposições cujo conteúdo contraria preceitos constitucionais de observância obrigatória, resultando, segundo alega, em manifesta inconstitucionalidade da norma orçamentária.
Explico.:

Do Vício Formal na Tramitação da Lei Orçamentária.

No que se refere ao processo legislativo orçamentário no âmbito do
Município de Oriximiná
, a
Lei Orgânica Municipal
estabelece disciplina própria para a apreciação dos vetos. Dispõe o seu
artigo 68, § 6º
, de maneira expressa, que o
veto aposto à lei orçamentária municipal
deverá ser obrigatoriamente submetido à deliberação do Poder Legislativo no prazo improrrogável de
10 (dez) dias úteis
, contados a partir da data em que o texto, acompanhado das razões de veto, for formalmente recebido pela Câmara Municipal, verbis:

“Art. 68. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, o Presidente da Câmara Municipal o enviará ao Prefeito no prazo de dez dias para sanção.

§1º. O Prefeito, julgando o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data em que o receber, comunicando ao Presidente da Câmara Municipal as razões do veto em quarenta e oito horas.

§2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.

§3º. Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Prefeito implicará em sanção.

§4º. Comunicado o veto, a Câmara Municipal deverá apreciá-lo, com parecer da comissão permanente encarregada da verificação de constitucionalidade, no prazo de trinta dias contados da data do recebimento das razões do veto, em discussão única e votação nominal e aberta, mantendo-se o veto quando não obtiver o voto contrário da maioria absoluta dos membros da Câmara.

§ 5º. Rejeitado o veto, o projeto de lei retornará ao Prefeito que terá o prazo de quarenta e oito horas para promulgá-lo.

§6º. O veto ao projeto de lei orçamentária será apreciado pela Câmara Municipal, dentro de dez dias úteis contados da data do recebimento.

§7º. No caso do § 3º, ou se decorridos os prazos referidos nos §§ 5º e 6º, todos deste artigo, o Presidente da Câmara Municipal promulgará a lei em quarenta e oito horas contadas do esgotamento do prazo fixado ao Prefeito, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.

§8º. Quando se tratar de rejeição de veto parcial a lei promulgada tomará o mesmo número da original.

§9º. O prazo de trinta dias referido no § 4º deste artigo não fluirá nos períodos de recesso da Câmara Municipal.

§10. Esgotado sem deliberação os prazos estabelecidos nos §§ 4º ou 6º deste artigo, conforme o caso, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final”.

Nota-se que a Lei Municipal nº 9.540/2024 foi promulgada em 02/01/2024, antes da apreciação do veto pelo Poder Legislativo, violando o art. 92, XXXVII e o art. 108 da Constituição do Estado do Pará, os quais estabelecem a competência exclusiva da Câmara Municipal para apreciação e deliberação sobre o veto.

Consta dos autos que o Prefeito Municipal encaminhou à Câmara Municipal de Oriximiná as razões de veto parcial ao projeto de lei orçamentária no dia 27 de dezembro de 2023, data em que o Poder Legislativo encontrava-se em período de recesso parlamentar.

Tal circunstância é juridicamente relevante, pois, de acordo com o disposto no
artigo 236 do Regimento Interno da Câmara Municipal
, os prazos regimentais e constitucionais que demandam deliberação legislativa ficam
suspensos durante o recesso parlamentar
, retomando-se a contagem apenas com a reabertura dos trabalhos legislativos.

“Art. 236 - Os prazos previstos neste Regimento são contínuos e irreleváveis, contando-se o dia de seu começo e do seu término e somente se suspendendo por motivo de recesso”

O referido dispositivo regulamentar define que o recesso ocorre em dois intervalos anuais determinados, quais sejam: de
1º a 31 de julho
e de
23 de dezembro a 1º de fevereiro
do ano subsequente. Durante tais períodos, ficam interrompidas as sessões deliberativas ordinárias e o expediente legislativo regular, circunstância que, no presente caso, suspendeu a fluência do prazo de
10 (dez) dias úteis
previsto na Lei Orgânica Municipal para a apreciação do veto.

É incontroverso que o prazo legal de
10 (dez) dias úteis
destinado à apreciação do veto parcial pela
Câmara Municipal de Oriximiná
somente poderia iniciar sua contagem após o término do período de recesso parlamentar, momento em que o Poder Legislativo retoma o exercício regular de suas atividades e, por consequência, restabelece-se a fluência dos prazos regimentais e constitucionais.

Não obstante tal circunstância, em
02 de janeiro de 2024
, data ainda inserida no período de recesso legislativo, o
Prefeito Municipal
entendeu, de forma unilateral, que já se encontraria escoado o prazo conferido à Câmara para deliberar sobre o veto. Em razão dessa interpretação, promoveu a
promulgação
e a
publicação
da
Lei Municipal nº 9.540, de 2 de janeiro de 2024
, conferindo eficácia ao texto normativo sem a indispensável manifestação do Poder Legislativo acerca da manutenção ou rejeição do veto.

Diante disso, entendo que o
Chefe do Poder Executivo Municipal
deixou de observar o trâmite regular previsto para o processo legislativo orçamentário. Em vez de exercer o direito de veto às
emendas parlamentares
que, a seu juízo, poderiam padecer de ilegalidade ou inconstitucionalidade, optou por pura e simplesmente
desconsiderá-las
, promovendo a sanção e a promulgação da
Lei nº 9.540, de 2 de janeiro de 2024
, exatamente nos moldes em que originalmente havia sido apresentada a proposta orçamentária pelo Executivo.

Não há dúvida de que essa conduta administrativa implica vício grave, pois resulta em
preterição da atuação legislativa
no processo de formação da norma, suprimindo a deliberação parlamentar sobre as emendas regularmente aprovadas. Com efeito, ao sancionar o projeto de lei sem as alterações introduzidas pela Câmara Municipal, o Prefeito
comprometeu a higidez do processo legislativo
e contaminou, de forma irreversível, a validade da lei publicada.

Cumpre ressaltar que, caso o Chefe do Executivo entendesse que determinadas emendas modificativas apresentavam incompatibilidade com a ordem jurídica — por vício de constitucionalidade ou ilegalidade — deveria, em estrita observância às regras da separação de poderes e ao processo legislativo, ter lançado mão do
instrumento do veto
, submetendo-o, posteriormente, ao crivo do Poder Legislativo, a quem compete deliberar pela sua manutenção ou rejeição.

Ao agir de maneira unilateral e à revelia da apreciação parlamentar, o Prefeito Municipal incorreu em flagrante violação às normas previstas no
artigo 92
e no
artigo 108
da
Constituição do Estado do Pará
, dispositivos que asseguram a participação efetiva do Legislativo na produção normativa. Em consequência, restou igualmente desconsiderada a
manifestação de vontade da Câmara Municipal de Oriximiná
, órgão representativo da soberania popular no âmbito local, o que revela inequívoca afronta ao princípio da separação dos poderes e à legalidade constitucional do processo legislativo.

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial (Id. 18635636):

“(...) De fato, se a determinação constitucional obriga o chefe do executivo a devolver ao legislativo a matéria em caso de veto, ou sancionar a lei com a alteração de emenda modificativa, caberia ao Prefeito Municipal fazê-lo, necessariamente, porque o Poder Legislativo deliberou sobre o projeto com as emendas à ele incorporadas. Não tendo ocorrido essa etapa essencial, o Prefeito acabou sancionando um projeto e não uma lei acabada. Esse vício efetivamente é insanável e corrigível pelo controle concentrado de constitucionalidade objetivado pela requerente (...)”.

A jurisprudência pátria:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE LARGOA VERMELHA. § 1º, DO ART. 81, DA LEI ORGÂNICA . REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA NORMA. PLEITO PREJUDICADO.
LEI COMPLEMENTAR Nº. 66/2013 PROMULGADA PELA CÂMARA DE VEREADORES SEM APRECIAÇÃO DO VETO EMANADO PELO PREFEITO MUNICIPAL. AFRONTA AO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJ-RS - ADI: 70056780653 RS, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 26/10/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/11/2015)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO À PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA.
INICIATIVA LEGISLATIVA. VÍCIO FORMAL . PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA RESERVADA. CHEFE DO EXECUTIVO. É inconstitucional a Lei nº 5 .403/23 do Município de Canguçu de iniciativa da Câmara Municipal que instituiu a Política Municipal de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA
, porquanto atribui novas tarefas às Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e de Educação, Esportes e Cultura, determina a realização de despesas pelo Poder Executivo com a criação de diversos programas e disciplina matérias relativas à gestão administrativa dos serviços públicos, ao regime jurídico dos servidores e ao provimento de cargos públicos. Isso porque se trata de lei relativa à organização, às atribuições e ao funcionamento da Administração Pública Municipal, cujo processo legislativo se submete à exclusiva iniciativa do Chefe do Executivo. Arts. 8º, 60, II, alíneas b e d, e 82, incisos III e VII, da Constituição Estadual . Ação julgada procedente.(Direta de Inconstitucionalidade, Nº 70085785764, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 17-11-2023)
(TJ-RS - Direta de Inconstitucionalidade: 70085785764 PORTO ALEGRE, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 17/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/12/2023)

ação direta de inconstitucionalidade. competência privativa do chefe do poder executivo. estatuto dos servidores públicos municipais. inobservância de iniciativa e de processo legislativo . vício formal. inconstitucionalidade. ULTERIOR ANULAÇÃO DA PROMULGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA JUDICIAL . procedência. A Constituição do Estado de Santa Catarina, particularmente no inciso IVdo parágrafo 2º do artigo 50, é expressa quanto à competência privativa do Chefe do Poder Executivo com relação "aos servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade." A mácula de iniciativa e a irregularidade procedimental legislativa, em desobediência às regras de competência privativa e às normas inerentes à aprovação de leis, qualificam-se como manifestamente contrárias à ordem constitucional e acarretam, por consequência, em inconteste vício formal de inconstitucionalidade. A ulterior anulação da promulgação por ato da administração, por si só, viola o princípio da separação dos poderes, o processo legislativo e as próprias regras de controle de constitucionalidade, fundamentadas no sistema de freios e contrapesos - "checks and balances" . À administração, de fato, permite-se a revogação de seus atos por razões de conveniência e oportunidade; entretanto, questões relativas à (i) legalidade somente são declaradas judicialmente, mediante ação de inconstitucionalidade, tal qual esta que ora se aprecia.
(TJ-SC - ADI: 50141704820208240000 TJSC 5014170-48.2020.8 .24.0000, Relator.: RICARDO FONTES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Órgão Especial)

Vício Material: Desrespeito ao Orçamento Aprovado

Verifica-se que, para além do
vício formal
já apontado no processo legislativo que culminou na edição da
Lei Municipal nº 9.540/2024
, o diploma normativo impugnado também incorre em vício de natureza
material
, porquanto deixou de observar disposições constitucionais e orgânicas que asseguram a autonomia financeira do Poder Legislativo Municipal.

Com efeito, o
artigo 86, § 1º, da Constituição do Estado do Pará
, em consonância com o
artigo 34, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Oriximiná
, estabelece de forma clara que compete à Câmara Municipal elaborar sua própria
proposta orçamentária
, a qual, uma vez aprovada pelo Legislativo, deve ser encaminhada ao Poder Executivo para inclusão na lei orçamentária anual, em estrita observância ao princípio da separação dos poderes e ao postulado da autonomia administrativa e financeira do Legislativo.

No caso concreto, a
Câmara Municipal de Oriximiná
, mediante a edição da
Resolução nº 004/2023
, aprovou regularmente sua proposta orçamentária para o exercício de 2024, fixando o valor de
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
a título de repasse do duodécimo constitucional, montante necessário à manutenção de suas atividades institucionais.

Ocorre que a
Lei Municipal nº 9.540/2024
, ao ser promulgada e publicada pelo Chefe do Poder Executivo, simplesmente
omitiu a previsão orçamentária aprovada pela Câmara Municipal
, suprimindo do texto legal a dotação financeira destinada ao custeio e funcionamento do Parlamento local.

Tal conduta configura manifesta afronta à
autonomia financeira do Poder Legislativo
, princípio de estatura constitucional que assegura a independência institucional entre os Poderes, além de violar frontalmente o postulado da
separação dos poderes
, núcleo essencial do regime democrático e do Estado de Direito.

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL QUE DESTINA PARTE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A ENTIDADES DE ENSINO. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA . CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ARTS. 161, IV, F, E 199, §§ 1º E 2º. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. Ação Direita de Inconstitucionalidade em que se discute a validade dos arts. 161, IV, f e 199, §§ 1º e 2º da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Emenda Constitucional Estadual 47/2000. Alegada violação dos arts . 61, § 1º, II, b, 165, III, 167, IV e 212 da Constituição. Viola a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor lei orçamentária a norma que disponha, diretamente, sobre a vinculação ou a destinação específica de receitas orçamentárias (art. 165, III, da Constituição). A reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo, prevista no art . 61, § 1º, II, b, da Constituição somente se aplica aos Territórios federais. Inexistência de violação material, em relação aos arts. 167, IV e 212 da Constituição, na medida em que não há indicação de que o valor destinado (2% sobre a receita orçamentária corrente ordinária) excede o limite da receita resultante de impostos do Estado (25% no mínimo) Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF - ADI: 2447 MG 0001370-48 .2001.0.01.0000, Relator.: JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 04/03/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/12/2009)

Em suma, a supressão unilateral da proposta orçamentária regularmente aprovada pela Câmara Municipal caracteriza grave violação à ordem constitucional e compromete a própria validade da Lei Orçamentária Anual do Município, por esvaziar a competência e a função precípua do Poder Legislativo na elaboração e no controle do orçamento público.

Desse modo, concluo que a Lei Municipal nº 9.540/2024 é inconstitucional por vícios formais (violação ao processo legislativo) e materiais (desconsideração do orçamento aprovado), conforme demonstrado nos fatos e na jurisprudência. A declaração de inconstitucionalidade é necessária para preservar a ordem constitucional e o equilíbrio entre os poderes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc da Lei Municipal nº 9.540, de 2 de janeiro de 2024, do Município de Oriximiná, publicada pelo Prefeito Municipal em 02/01/2024, por vícios formais e materiais, e dar provimento à ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 161 da Constituição do Estado do Pará e do art. 177 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Por se tratar de ação de controle concentrado de constitucionalidade, deixo de condenar em honorários advocatícios e em custas processuais.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025